Tribunal: TJBA
Processo: 0147175-44.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0147175-44.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. ART. 39, INC. I., CDC. VENDA CASADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO: SÚMULA N° 297 DO STJ.
DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITMIDADE DO MP: SÚMULA N° 601 DO STJ.

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Civil Pública, que buscava a condenação do Banco Bradesco S/A por suposta prática abusiva de "venda casada" de seguro de vida na concessão de empréstimos bancários. Segundo o MP, consumidores denunciaram a vinculação obrigatória de contratação de seguro à concessão de empréstimos, prática vedada pelo CDC. O Banco Bradesco contestou, alegando a inexistência da prática abusiva, a voluntariedade da contratação e a ausência de dano. O Juízo de primeiro grau, por entender que não ficou comprovada a prática da venda casada, julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve efetiva comprovação da prática abusiva de venda casada pela instituição bancária, em desacordo com o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e se há elementos suficientes para a inversão do ônus da prova e consequente condenação por danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacífica (Súmula 297/STJ), bem como a possibilidade de o Ministério Público atuar na defesa de interesses individuais homogêneos de relevância social (Súmula 601/STJ).

4. No entanto, a parte autora não conseguiu produzir prova mínima da prática abusiva de venda casada, incumbindo-lhe tal ônus nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os elementos juntados demonstram a liberdade na contratação dos seguros, não havendo presunção de prática abusiva baseada apenas em relatos isolados de consumidores.

6. A inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para exigir a produção de prova negativa .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A configuração da prática abusiva de venda casada, em contratos bancários, depende de prova concreta da vinculação obrigatória entre produtos e serviços. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime o autor da apresentação de indícios mínimos da prática abusiva alegada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0147175-44.2004.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida o
BANCO BRADESCO S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.